Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (AGRAVANTE), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (AGRAVADO), OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 29.226.704/0001-69 (AGRAVADO), CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN - CPF: 988.419.129-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LIMINAR CONCEDIDA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

“ No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.”
(TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005306-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de nulidade de título e inexistência de débito com pedido de cancelamento de protesto indevido e c/c reparação de danos ajuizada em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS,
“
proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido liminar da Agravante, concedendo a tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto indicado no protocolo de no1293901, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), bem como para determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para a exclusão do CNPJ/MF e nome da Agravante, referentes aos débitos discutidos nos autos de origem, nos valores de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) e R$ 217.283,05 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos).”

Aduz o agravante, em síntese, que se trata
“
o processo de origem, de uma Ação Declaratória de Nulidade de Título e Inexistência de Débito com Pedido de Cancelamento de Protesto Indevido c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em desfavor da empresa Agravada, NOMA DO BRASIL S.A e, do fundo de investimento Agravado, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, tendo em vista a realização de protesto e restrições creditícias junto ao Serasa, indevidos e, por dívida inexistente, conforme descrito na exordial. 7. Prima facie, cumpre esclarecer, que a ação de origem tem nascedouro no fato de que a CMTSUL/Agravante realizou os pedidos de compra n.os 4250/2021 e 120/006/2022 junto a NOMA primeira Agravada, de 02 (dois) implementos rodoviários (i) SR BASCULANTE GRANELEIRO, COR PRETO, ANO FAB.: 2022 MODELO: 2022, MARCA NOMA, CHASSI 9EP021020N1005378, MODELO STD, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarente e três centavos); e (ii) SEMIRREBOQUE GRANELEIRO, COR PRETO, ANO FAB.: 2022 MODELO: 2023, MARCA NOMA, CHASSI 9EP071440P1000308, MODELO STD, no valor de R$ 217.283,05 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos). 8. A Noma/Agravada faturou os pedidos dos implementos retro destacados através das Nf’s 1051 e 1420, e as fomentou junto a segunda Agravada, OPERA FUNDOS DE INVESTIMENTOS. 9. Todavia, não houve a entrega dos implementos rodoviários, mesmo tendo a CMTSUL adiantado/realizado o pagamento do valor de 10% do valor dos implementos. 10. Nesta senda, configurado que o negócio jurídico celebrado entre as partes NOMA e CMTSUL restou viciado, os títulos fomentados pela Agravada NOMA junto ao Agravado OPERA são nulos, porquanto não há que se falar em operação de crédito/fomento lastreada em negócio jurídico imperfeito/viciado/não perfectibilizado. 11. A conduta da NOMA/Agravada, no presente caso, não merece guarida pelo Judiciário, tendo em conta que essa empresa fabricante recebeu o pedido, o pagamento do sinal feitos pela empresa Agravante, mas não produziu o produto, não o entregou, e ao arrepio da ordem legal e comercial, fomentou as Notas Fiscais 1051 e 1420 junto a OPERA/Agravada, por um negócio que se quer se perfectibilizou, deixando por sua desídia e irresponsabilidade serem protestados os títulos indevidamente. 12. Cabe destacar, que NOMA/Agravada fomentou os títulos mesmo sendo sabedora que os valores fomentados e apontados como credora a CMTSUL, sequer possuem lastro, são negócios jurídicos viciados. 13. Nesta senda, não restam dúvidas, que os protestados e inscrição no Serasa são nulos, ante os vícios comprovados, de modo que, consequentemente, deverão ser cancelados. 14. Pois bem, ao analisar o pedido de tutela de urgência realizado, o r. juízo singular, proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido liminar da Agravante, concedendo a tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto indicado no protocolo de no1293901, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), bem como para determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para a exclusão do CNPJ/MF e nome da Agravante, referentes aos débitos discutidos nos autos de origem, nos valores de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) e R$ 217.283,05 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos). 15. CONTUDO, a título de condição para o cumprimento da tutela de urgência deferida e, sem maiores demonstrações e fundamentação da pertinência, o r. juízo primevo mediante a decisão agravada determinou a realização de caução pela empresa Agravante, no valor de R$ 361.329,48 (trezentos e sessenta e um reais, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente a soma dos títulos objetos da lide.”

Requer, ao final, que
“Seja recebido com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, com o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com fito de afastar a exigência de prestação de caução exigida pelo Juízo a quo, para cumprimento da tutela antecipada de urgência deferida, com a determinação de (i) suspensão dos efeitos do protesto sob protocolo no 1293901, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), com a expedição de ofício competente 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Rondonópolis, a fim de proceder a baixa/ suspensão dos efeitos do protesto; e (ii) cancelamento/baixa dos registros de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) e R$ 217.283,05 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos) no PEFIN/SERASA, até ulterior decisão final de mérito, como medida justiça, para propiciar à parte Autora, de forma célere, o exercício pleno do Direito e a manutenção da integralidade de sua imagem e de suas atividades. c) No mérito, seja julgado, com TOTAL PROVIMENTO o presente recurso de Agravo de Instrumento com a reforma da decisão re- corrida, confirmando a tutela de urgência recursal deferida, afastando a exigência de prestação de caução como requisito para concessão da tutela de urgência deferida em favor da Agravante, com a determinação de (i) suspensão dos efeitos do protesto sob protocolo no 1293901, no valor de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), com a expedição de ofício competente 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos do Rondonópolis, a fim de proceder a baixa/ suspensão dos efeitos do protesto; e (ii) cancelamento/baixa dos registros de R$ 144.046,43 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) e R$ 217.283,05 (duzentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos) no PEFIN/SERASA, até ulterior decisão final de mérito, como medida justiça, para propiciar à parte Autora, de forma célere, o exercício pleno do Direito e a manutenção da integralidade de sua imagem e de suas atividades.”

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.

Sem contrarrazões (id. 163244182).

Foi determinada a intimação do agravado.

A agravante carreou novos documentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, a autoridade de 1o grau já entendeu pela demonstração, no caso concreto, da existência dos
“
requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.”
e determinou a suspensão dos efeitos do protesto indicado em desfavor dos agravantes.

Todavia, condicionou o cumprimento da tutela provisória à prestação de caução, o que, considerando as peculiaridades do presente caso, é perfeitamente dispensável, uma vez que a exigência de
caução
, para cumprimento da tutela de urgência deferida, é desproporcional quanto não existe qualquer risco de irreversibilidade e de dano grave ou de difícil reparação para a parte contrária.

Sobre a necessidade ou não de prestação de
caução
, leciona o processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Caução
deriva do latim cautio, que quer dizer prevenção ou precaução. Corresponde à medida tomada para 'acautelar-se contra um dano provável'. Há
caução
quando o responsável por uma prestação coloca à disposição do credor um bem jurídico que, no caso de inadimplemento, possa cobrir o valor da obrigação".
(Curso de Direito Processual Civil, 33a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 426).

Sobre o tema, lecionam ainda NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Caução
. Dispensa. Legalidade. A exigência de
caução
pelo juiz, para que defira liminar cautelar, insere-se no seu poder geral de cautela. Sua dispensa não se mostra descabida nem ilegal, máxime porque, se decorrerem prejuízos da execução da medida, o prejudicado tem direito à indenização fundada na responsabilidade objetiva (
CPC
811). O deferimento da cautelar sem a exigência de
caução
não ofende a legalidade.
(in
Código de processo civil
comentado e legislação extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1336)

Nesse mesmo sentido, leciona JOSÉ FREDERICO MARQUES:

A contracautela não é conditio sine qua non do deferimento da medida liminar e sim providência destinada a evitar o periculum in mora resultante da concessão imediata da providência cautelar. Do contrário, acabariam neutralizados os efeitos das medidas liminares, ou se dificultaria demasiadamente sua concessão (...)
(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 1976, vol. 4, p. 370).

Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial não destoa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS COM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM IRRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CONTRATO QUE PARECE NÃO TER SIDO CUMPRIDO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. INDICATIVOS DE PROTESTO REALIZADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DESNECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 51646036320218217000 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR EXCLUSÃO CADASTRO INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - CANCELAMENTO PROTESTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. - Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora - A abstenção de inclusão do nome do devedor dos cadastros dos serviços de proteção ao crédito deve ser deferida, quando já levantada discussão sobre a existência ou montante da dívida motivadora da restrição cadastral - No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.
(TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSTAÇÃO

PROTESTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO À AGRAVADA - RECURSO PROVIDO. - É cediço, que nos termos do artigo 799 do Código de Processo Civil, poderá o juiz, para evitar dano à parte contrária, condicionar a efetividade da liminar à prévia prestação de caução - No caso em tela, não existe risco de dano à agravada, pois, caso em momento posterior, ficar comprovada a existência do débito, o nome do Agravante poderá ser novamente protestado.
(TJ-MG - AI: 10672140140001001 Sete Lagoas, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/09/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014)

A propósito, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDEDORES CONFESSAM E DECLARAM HAVER RECEBIDO O PREÇO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS – PLENA E GERAL QUITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Se ficou demonstrado que as partes firmaram “Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, sendo juntada a “Escritura Pública de Compra e Venda”, assinada pelo vendedor e comprador, constando a expressa afirmação de “importância essa que dos outorgantes vendedores confessam e declara já haver recebido em moeda corrente do País, pelo que se da por pago e satisfeito, dando ao comprador, plena e geral quitação”, tem-se como provável a quitação do preço do imóvel. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “a quitação contida em documento lavrado em notas de tabelião - fato-base - permite supor que houve o pagamento - fato presumido -, porque isso é o que ordinariamente acontece (presunção legal)” ( REsp no 1438432/GO). Assim, a princípio, mostra-se temerário o protesto realizado pela parte adversa acerca de parcela eventualmente inadimplida, razão pela qual prudente a suspensão dos efeitos do protesto até o final julgamento da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito”, diante do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJ-MT - AI: 10167311320198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ademais, não é razoável se exigir da parte, para fim de antecipação da tutela, prova negativa do fato que deu origem à inscrição do débito, isto é, não há como se exigir da autora prova da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que a liminar seja deferida independentemente de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023